Tribunal: TCU
Processo: 036.979/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência da impugnação de despesas realizadas com recursos de convênio pactuado para aquisição de equipamentos e de materiais permanentes, implantação de programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e capacitação de técnicos nas áreas de hematologia e hemoterapia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.591/2004 (Siafi 510467), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, tendo por objeto aquisição de equipamentos e de materiais permanentes, implantação de programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e capacitação de técnicos nas áreas de hematologia e hemoterapia, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Ruy Pereira dos Santos da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso, I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Domício Arruda Câmara Sobrinho, José Ricardo Lagreca de Sales Cabral, Adelmaro Cavalcanti Cunha Júnior, Isaú Gerino Vilela da Silva e Luiz Roberto Leite Fonseca e da Sra. Eulália de Albuquerque Alves, dando-lhes quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Estado do Rio Grande do Norte e, nos termos do art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o aludido ente federado comprove, perante este Tribunal, o recolhimento a favor do Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. valores referentes a pagamentos de dívidas do Estado do Rio Grande do Norte efetuados em decorrência de bloqueios judiciais: Data Valor (R$) 27/05/2011 1.600,19 04/04/2012 5.393,66 10/07/2012 1.526,96 18/09/2012 4.150,19 26/09/2012 1.778,00 09/11/2012 28.945,01 30/11/2012 74.618,63 24/01/2013 151,60 24/01/2013 151,60 07/02/2013 95.006,43 08/02/2013 151,16 12/03/2013 132,47 22/03/2013 18,69 08/04/2013 151,16 03/07/2013 303,08 09/08/2013 161,58 13/09/2013 151,16 30/09/2013 150,41 18/11/2013 342,56 09/12/2013 570,30 24/12/2013 162,11 12/05/2014 10.152,03 14/01/2014 173,56 12/03/2014 169,10 13/03/2014 174,23 03/09/2014 8.348,50 23/09/2014 10.812,39 09/10/2014 184,00 28/10/2014 10,46 05/11/2014 5,79 13/11/2014 177,64 13/10/2015 208,30 15/12/2015 220,81 04/03/2016 1.494,00 08/03/2016 442,05 11/03/2016 9.421,63 15/03/2016 422,91 21/03/2016 18.200,00 30/03/2016 2.244,99 28/07/2016 14.128,49 9.3.2. valores relacionados à não devolução do saldo remanescente do Convênio 3.591/2004: Data Valor (R$) 1/6/2011 7.680,03 1/6/2011 30.589,64 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Estado do Rio Grande do Norte, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, com base no art. 19 da Lei 8.443/1992.